Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-49.2022.8.11.0001
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004422-49.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Abuso de Poder, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINI - CPF: 116.703.798-76 (APELADO), MARIANNA TENAGLIA COELHO - CPF: 458.106.948-37 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE VEÍCULO. FRAUDE. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DE “
PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO
”. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação declaratória de negativa de propriedade cumulada com anulatória de débitos e indenização por danos morais, ajuizada em razão de registro fraudulento de veículo automotor em nome de terceiro alheio à relação jurídica, com consequente constituição de créditos tributários, inscrição em dívida ativa e protesto indevido. Sentença que reconheceu a inexistência de propriedade, determinou a exclusão do nome do autor do cadastro veicular, ordenou a anotação de “
proprietário desconhecido
” e condenou os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (
i
) saber se está configurada a responsabilidade civil dos entes públicos pelo registro fraudulento e pelo protesto indevido; (
ii
) saber se o dano moral é presumido e se o valor fixado é adequado; (
iii
) saber se é juridicamente possível a anotação de “
proprietário desconhecido
” no cadastro de veículo; e (
iv
) saber se a alegação de prescrição pode ser apreciada em grau recursal.

III. Razões de decidir:

3. O registro fraudulento de veículo em nome de terceiro, seguido de cobrança tributária, inscrição em dívida ativa e protesto indevido, caracteriza falha do serviço público, configurando omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil do Estado, diante do dever legal de fiscalização e segurança dos cadastros.

4. O protesto indevido de certidão de dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta precedentes do mesmo ramo e as circunstâncias do caso concreto. O valor fixado na sentença se harmoniza com padrões adotados neste Tribunal em hipóteses de protesto indevido.

5. Inexiste previsão legal no sistema de trânsito que autorize a anotação de “
proprietário desconhecido
” no registro veicular, sendo inviável impor ao órgão de trânsito providência incompatível com a legislação, devendo ser substituída por medida administrativa legalmente prevista que afaste o vínculo do particular com o veículo.

6. A alegação de prescrição não submetida ao juízo de origem não pode ser apreciada em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O registro fraudulento de veículo em nome de terceiro, seguido de inscrição em dívida ativa e protesto indevido, caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja a responsabilidade civil do Estado, sendo o dano moral presumido. 2. É juridicamente inviável a anotação de ‘proprietário desconhecido’ no cadastro veicular, por ausência de previsão legal, devendo ser adotada providência administrativa equivalente e compatível com o sistema de trânsito.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CTB, arts. 22, I e III, 120 e 257; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.10.2022, publicado no DJe em 05.10.2022; STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011; TJMT, apelação cível n. 1040173-68.2020.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.12.2025, publicado no DJe em 20.12.2025;
STJ, REsp n. 2.013.269/AL, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.11.2023, publicado no DJe em 10.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos e danos morais n. 1004422-49.2022.8.11.0041 manejada por
FERNANDO MARTINI
, julgou procedentes os pedidos, determinando: (
i
) a declaração de inexistência de propriedade do autor sobre o veículo Honda/CG 125 FAN, placa KAU6198, bem como de quaisquer débitos incidentes sobre o veículo; (
ii
) a exclusão do nome do autor dos registros de propriedade junto ao DETRAN/MT, passando a constar “
proprietário desconhecido
”; e (
iii
) a condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização monetária.

E ainda condenou os requeridos, de forma solidária, ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Como razões recursais, os apelantes sustentam: (
i
) a impossibilidade de anotação “
proprietário desconhecido
” no registro do veículo junto ao DETRAN/MT, por ausência de previsão legal; (
ii
) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, visto que o registro do prontuário está vinculado ao apelado desde o ano de 2005; (
iii
) a ausência de provas e de nexo causal para configuração de responsabilidade civil do DETRAN/MT; (
iv
) a inexistência de dano moral; (
v
) e a inadequação do
quantum
indenizatório.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença prolatada nos autos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 316936394, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 332955882, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos e danos morais n. 1004422-49.2022.8.11.0041 manejada por FERNANDO MARTINI, julgou procedentes os pedidos, determinando: (
i
) a declaração de inexistência de propriedade do autor sobre o veículo Honda/CG 125 FAN, placa KAU6198, bem como de quaisquer débitos incidentes sobre o veículo; (
ii
) a exclusão do nome do autor dos registros de propriedade junto ao DETRAN/MT, passando a constar “
proprietário desconhecido
”; e (
iii
) a condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização monetária.

Infere-se dos autos que FERNANDO MARTINI ajuizou a presente demanda em razão de protestos indevidamente lavrados em seu nome, relacionados a débitos incidentes sobre o veículo
Honda/CG 125 FAN, placa KAU-6198, código RENAVAM n. 00862561124
, cuja propriedade afirma desconhecer por completo.

No caso, o autor relata ser residente no Município de São Paulo (SP), tendo estado no Município de Cuiabá (MT) apenas de forma breve, em período de férias, no ano de 2005. Narra que, em janeiro de 2022, foi surpreendido com restrições em suas contas bancárias, decorrentes de apontamentos negativos oriundos de protestos lavrados perante o 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá (MT), vinculados à dívida ativa proveniente da inadimplência de IPVA e licenciamento do mencionado veículo, o qual, segundo informações constantes no sítio eletrônico do DETRAN/MT, encontrava-se registrado em seu nome desde 22.8.2005.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença reconhecendo a inexistência de vínculo de propriedade entre o autor e o veículo em questão, determinando a necessária regularização cadastral junto ao DETRAN/MT e condenando os entes demandados ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformados, o ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN/MT interpuseram o presente recurso de apelação, insurgindo-se especificamente contra: (
i
) a determinação de anotação de “
proprietário desconhecido
” no registro do veículo; (
ii
) a atribuição de responsabilidade civil e tributária; (
iii
) a configuração de dano moral indenizável; (
iv
) o montante fixado a título de indenização; e (
v
) o reconhecimento da ocorrência de prescrição.

Pois bem.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (artigo 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido lato) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (artigo 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, restou suficientemente demonstrado que o autor foi vítima de fraude, tendo seus dados pessoais utilizados indevidamente por terceiro para o registro de veículo automotor que jamais integrou o seu patrimônio. Tal irregularidade deu ensejo à indevida constituição de créditos tributários, posterior inscrição em dívida ativa e protesto, com inequívoca repercussão em sua esfera jurídica.

Ademais, constata-se que os entes apelantes não demonstraram, de forma inequívoca, a regularidade do procedimento administrativo que culminou no registro do veículo em nome do autor, notadamente porque tais informações e documentos encontram-se sob sua guarda exclusiva.

Nesse contexto, é indiscutível que o DETRAN/MT, enquanto órgão responsável pelo registro, controle e fiscalização da frota de veículos automotores, possui o dever legal de zelar pela fidedignidade e segurança das informações constantes em seus cadastros. A ausência de mecanismos eficazes de controle, que permitiu o registro fraudulento do veículo em nome de terceiro alheio à relação jurídica, configura falha do serviço público, caracterizando omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil.

De igual modo, o ESTADO DE MATO GROSSO concorreu diretamente para o evento danoso ao promover a inscrição em dívida ativa e o protesto do nome do autor, sem a adoção das cautelas mínimas destinadas à verificação da legitimidade do registro do veículo e da efetiva responsabilidade tributária. Tal conduta evidencia atuação administrativa dissociada dos deveres de diligência e legalidade que devem nortear a cobrança de créditos públicos.

Assim, presente o nexo causal entre a conduta omissiva dos entes públicos e os prejuízos suportados pelo autor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelantes, com o não provimento do recurso nesse ponto.

2. DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

É certo que o protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
: “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
” (STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.10.2022, publicado no DJe em 05.10.2022).

Assim sendo, ainda que a Fazenda Pública sustente a ausência de comprovação do dano sofrido, é certo que a ilicitude se perfectibilizou no exato momento em que o nome do contribuinte foi indevidamente inscrito em dívida ativa e submetido ao protesto, circunstâncias que, de forma autônoma, revelam-se plenamente aptas a gerar abalo à honra objetiva e subjetiva da parte.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa e demais cobranças, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados ao contribuinte.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (relator Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (relator Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (relatora Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (relator Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (relator Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Portanto, impõe-se negar provimento ao recurso, neste ponto, mantendo o
quantum
indenizatório fixado pelo d. Juízo
a quo
.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA ANOTAÇÃO “
PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO
”.

Os apelantes sustentam a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial de exclusão da propriedade do nome do autor e de anotação da expressão “
proprietário desconhecido
”, sob o fundamento de ausência de previsão legal.

Sabe-se que o sistema jurídico-administrativo de registro de veículos automotores é regido por normas de legalidade estrita, sendo a atuação do órgão executivo de trânsito vinculada ao cumprimento da legislação e das normas regulamentares expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, não lhe sendo dado inovar na ordem jurídica ou criar categorias registrais não previstas em lei (artigo 22, incisos I e III, do CTB; artigo 37,
caput
, da CRFB/88).

Nesse contexto, inexiste, no ordenamento jurídico de trânsito, previsão que autorize o registro de veículo automotor com a anotação de “
proprietário desconhecido
”. De fato, o próprio Código de Trânsito Brasileiro condiciona o registro do veículo à identificação de seu proprietário, ao dispor que o registro deve ser efetuado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no município de domicílio ou residência do titular (artigo 120 do CTB), evidenciando a indissociabilidade entre o registro veicular e a titularidade identificada.

Além disso, a lógica do sistema sancionatório de trânsito parte do pressuposto da existência de proprietário certo e determinado, a quem se imputam responsabilidades administrativas, civis e tributárias decorrentes do uso e da circulação do veículo (artigo 257,
caput
, do CTB), o que torna estruturalmente incompatível a figura do “
proprietário desconhecido
” no âmbito do cadastro veicular.

Desse modo, embora a sentença tenha corretamente reconhecido a ocorrência de fraude na inscrição do veículo em nome do autor, a determinação de anotação da expressão “
proprietário desconhecido
” impõe ao órgão de trânsito providência juridicamente inviável, por ausência de amparo legal e regulamentar, extrapolando os limites da atuação administrativa possível.

Nesse sentido, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

“[...]
3. É tecnicamente e juridicamente inviável a anotação de ‘proprietário desconhecido’ no sistema de registro veicular, sendo admissível a substituição pela baixa definitiva dos veículos.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1040173-68.2020.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.12.2025, publicado no DJe em 20.12.2025).

De outro lado, é necessário assegurar a efetividade da tutela jurisdicional concedida, afastando, de modo definitivo, o autor dos efeitos danosos decorrentes do registro fraudulento.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a pretensão recursal no sentido de substituição da medida imposta por outra providência administrativa legalmente prevista e capaz de atender, de forma satisfatória, ao comando sentencial, observadas as consequências práticas da decisão.

Assim, mostra-se juridicamente viável a adoção, pelo órgão executivo de trânsito, de providência alternativa compatível com o ordenamento jurídico, como a baixa veicular definitiva, quando presentes os requisitos administrativos, ou a imposição de bloqueio administrativo ou judicial do veículo, impedindo sua circulação, licenciamento ou transferência, medidas que preservam a integridade do sistema registral e afastam o nome do autor de qualquer vínculo com o bem.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a determinação de anotação da expressão “
proprietário desconhecido
”, mantendo-se a exclusão do nome do autor do registro do veículo e autorizando-se o DETRAN/MT a adotar providência administrativa equivalente, prevista na legislação de trânsito e apta a cumprir a finalidade da decisão judicial.

4. DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

No que se refere à alegação de prescrição da pretensão indenizatória, fundada no argumento de que o registro do prontuário estaria vinculado ao autor desde o ano de 2005 – circunstância que, em tese, conduziria à incidência da prescrição quinquenal –, constata-se que tal matéria não foi oportunamente suscitada perante o d. Juízo de origem, quando do regular prosseguimento da execução fiscal. Assim, a sua apreciação nesta instância configuraria inequívoca supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela consolidada orientação jurisprudencial.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “[..]
é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
[...]” (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.8.2021, publicado no DJe em 20.8.2021).

Tal orientação, por sua vez, aplica-se igualmente aos Tribunais de Segunda Instância, no que tange às matérias que não foram submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Senão, vejamos:

“[...]
III - Ademais
, a decisão do Tribunal quanto à ocorrência de supressão de instância para análise das controvérsias que se pretendeu discutir perante o Tribunal a quo sem anterior submissão ao juízo de primeira instância é compatível com a jurisprudência desta Corte
, valendo citar, por todos o seguinte e elucidativo precedente: REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023.
[...]”. (STJ, REsp n. 2.013.269/AL, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.11.2023, publicado no DJe em 10.11.2023).
[sem destaque no original].

Dessa forma, impõe-se o não provimento do recurso nesse ponto.

5. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, exclusivamente para reformar a sentença no ponto em que determinou a anotação da expressão “
proprietário desconhecido
” no registro do veículo, afastando tal providência por ausência de previsão legal, mantida a exclusão do nome do autor do cadastro veicular, competindo ao órgão executivo de trânsito adotar medida administrativa legalmente prevista e apta a atender à finalidade da decisão judicial, preservados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026